Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-83.2020.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006544-83.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (AGRAVANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ELIJEFFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.562.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO - CNPJ: 17.341.225/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – QUESTÃO PROCEDIMENTAL – EMBARGOS REJEITADOS.

I – De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, inviável seu acolhimento.

II – Hipótese em que a omissão apontada, em verdade, se trata de questão procedimental, sendo necessário a preclusão do Agravo Interno para só então haver a análise do Agravo em Recurso Especial.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. contra Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu o Recurso de Agravo Interno sob o fundamento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma e, ainda, que a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento do precedente qualificado (Tema 1.122/STJ).

Alega o Embargante que houve omissão no referido acórdão:

“(...) em relação ao primeiro ponto de inadmissão do recurso, fundamento no art. 1.030, V, do CPC, foi interposto o Agravo em RESP, porém o recurso não foi julgado pelo acórdão embargado caracterizando evidente omissão.

(...)”

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos para julgamento do recurso de Agravo em Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id. 257980190).

Contrarrazões apresentadas (id. 260453689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa consignar que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
”

Vê-se, pois, que os embargos de declaração são cabíveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Especificamente acerca da hipótese em que se alega omissões, o art. 1.022, II, do CPC, é claro ao estabelecer que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, esse vício ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que ausentes às alegadas omissões.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação ao Agravo em Recurso Especial por não ter sido determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso interposto concomitantemente ao Agravo Interno.

Em que pese os fundamentos trazidos em relação à interposição conjunta dos recursos, a situação se traduz em mera questão procedimental, pois a competência do Órgão Especial, no caso, se restringe tão somente ao julgamento do Agravo Interno, como se verifica no acórdão de id. 256055659, sendo necessário a preclusão do referido recurso (agravo interno) antes que possa haver o encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, justamente pela previsão de oposição dos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

Aplica-se ao caso o artigo 1.042, § 7o, do Código de Processo Civil.

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

(...)

§ 7o Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.”

Ou seja, sendo o caso de interposição concomitante do Agravo Interno e Agravo em Recurso Especial, deve ser julgado o primeiro para só então haver a remessa para o Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexistente omissão que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo mera questão procedimental, como dito.

Pelo exposto,
conheço
dos aclaratórios, mas rejeito-os,
mantendo
inalterada a decisão embargada.

Após a preclusão, às providências para análise quanto ao Agravo em Recurso Especial interposto no id. 243971663.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025